Tribunal: TJDFT
Processo: 0719666-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
1 Trata-se de novo julgamento do Recurso em sentido estrito interposto pelo querelante, contra decisão que, por ausência de justa causa, rejeitou queixa-crime pela suposta prática de crimes contra a honra por meio de áudios de WhatsApp enviados em grupo desse aplicativo. O primeiro julgamento foi anulado por não ter sido oportunizada a sustentação oral.
2 Há que se manter a decisão do Juízo da Criminal, que rejeitou queixa-crime, ante a falta de justa causa para o exercício da ação penal, mormente diante da ausência do animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi.
3 Recurso conhecido e desprovido.